Tribunal: TJES
Processo: 5017763-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5017763-56.2025.8.08.0000

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARCIO ERLACHER

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DE IMIGRANTE - DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou de ofício a incompetência territorial e declinou a competência para o foro de domicílio do executado, sob o fundamento de existência de relação de consumo e de abusividade da cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à contratação de crédito bancário destinado a capital de giro para o fomento de atividade empresarial; e (ii) saber se o magistrado pode reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada no domicílio do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de crédito voltado ao fomento ou à implementação de atividade negocial caracteriza relação de insumo, o que afasta a figura do consumidor, a menos que demonstrada cabalmente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante (teoria finalista mitigada), situação não verificada no caso. 4. Inexistindo relação de consumo, a regra de competência atinente ao local de ajuizamento da ação possui natureza territorial e relativa, não sendo admissível a sua declaração de ofício pelo magistrado. 5. O foro eleito corresponde ao domicílio da sede da cooperativa credora, o que atende aos requisitos legais de validade e afasta a caracterização de juízo aleatório, inviabilizando a incidência excepcional de declinação de ofício da competência prevista no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. D
ispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 63, §§ 1º, 3º e 5º; Lei nº 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, Súmula nº 247; STJ, Súmula nº 294; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 472; STJ, REsp nº 2001086, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 00016589520178080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50067287120228080011, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5017763-56.2025.8.08.0000

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARCIO ERLACHER

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DE IMIGRANTE - DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e passo a análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial tombada sob o número 5001349-30.2025.8.08.0049, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo de Venda Nova do Imigrante/ES e declinou a competência para a Comarca de Domingos Martins/ES.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16572608), que:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica estabelecida, por se tratar de ato cooperativo e de crédito destinado a capital de giro para o fomento de atividade empresarial, afastando a figura do destinatário final;
(ii)
a cláusula de eleição de foro estipulada na Cédula de Crédito Bancário é válida, atende aos requisitos do art. 63, § 1º, do CPC e não se afigura aleatória, pois corresponde ao domicílio da sede da cooperativa credora; e que
(iii)
a incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, ante o óbice da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia devolvida a este Órgão Revisor cinge-se a aferir a correição da decisão de piso que, reconhecendo de ofício a existência de relação de consumo e a abusividade da cláusula de eleição de foro, declinou da competência para o domicílio do executado. Para tanto, impõe-se a análise da natureza da relação jurídica entabulada e da validade da disposição contratual sob a ótica da nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da questão, cumpre inicialmente verificar a incidência das normas consumeristas ao caso concreto. Segundo se depreende da Cédula de Crédito Bancário nº 3916866, que aparelha a execução (ID 16572610), o título expressa tratar-se de renegociação voltada a "CAPITAL DE GIRO" (Pág. 5), destinando-se ao "FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA MARCIO ERLACHER", qualificando-se o tomador do crédito expressamente como "COMERCIANTE VAREJISTA".

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a aquisição de bens ou a contratação de serviços e créditos voltados ao incremento, fomento ou implementação da atividade negocial afasta a figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC, por configurar verdadeira relação de insumo. A caracterização da relação de consumo nesses cenários exigiria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, a qual demanda a comprovação cabal de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo frente à instituição financeira, presunção esta que não milita a favor do empresário na contratação de crédito para sua atividade.

Nesse exato sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Na mesma trilha, destaca-se o entendimento consolidado no âmbito desta egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Os apelantes não trouxeram novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal.
3. Não incidem as normas consumeristas em prol dos apelantes, haja vista que o banco apelado disponibilizou crédito rotativo, destinado a empréstimo de capital de giro, o que constitui insumo para o incremento das atividades empresariais da empresa apelante, de modo q
ue não pode ser considerada a destinatária final do produto. 4. O fundo de garantia de operações não importa na isenção das obrigações firmadas entre o contratante e contratado do crédito, tendo em vista que serve apenas como uma complementação de garantia para obtenção de teto maior de crédito maior. 5. No contrato está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto. Precedentes STJ. 6. A despeito do contrato possuir a previsão da cobrança de “Taxa de Permanência”, a cláusula que trata da inadimplência dos contratantes, não possui nenhuma previsão de incidência de juros moratórios, juros remuneratórios ou multa, ou seja, não prevê a incidência de outros encargos no período de anormalidade contratual. Portanto no contrato celebrado entre as partes, incidiria apenas a taxa de permanência quando da inadimplência dos apelantes, não se podendo falar em ilegalidade da incidência isolada desta. 7. Lado outro, a taxa de comissão de permanência deve ser aplicada com base no que foi arbitrado em contrato, utilizando como parâmetro à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no dia do pagamento, não ultrapassando a soma dos encargos remuneratórios e moratórios que incindiram até a data da inadimplência dos apelantes, conforme dispõe as súmulas nº 294 e nº 472, do c. STJ. 8. No tocante aos juros capitalizados praticados, na ordem máxima de 2,0% (dois vírgula zero por cento) no mês de dezembro/2015, revela-se dentro da média praticada pelo mercado no mesmo período para a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro total, modalidade utilizada neste caso, que perfizeram a monta de 2,03% (dois vírgula zero três por cento) mensais, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que afasta a abusividade da cobrança. 9. A estipulação do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor não é abusiva, notadamente porque tal imposição constitui pressuposto do cumprimento de uma obrigação contratual anterior por parte da instituição financeira, que disponibilizara o valor de crédito. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00016589520178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO VALOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AOS DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA . CONTRATO PARA NOVAR FINANCIAMENTO ANTERIOR NA MODALIDADE CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS PACTUADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 247, pacificou o entendimento de que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. Na hipótese em tela, o contrato firmado entre as partes especificou que, em caso de inadimplemento, incidiria a comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Por sua vez, na referida planilha, restou demonstrado a utilização apenas da Comissão de Permanência para cálculo da evolução do débito em razão do inadimplemento contratual, conforme pactuado no contrato firmado entre as partes, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 472. Portanto, estando a planilha de acordo com o pactuado e discriminando a evolução do débito, não há que se falar em ausência de liquidez do título. 2. De acordo com o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros, sendo os juros remuneratórios e capitalização de juros cobranças legais desde que dentro da razoabilidade ao parâmetro da média cobrada por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada. 3. O enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. 4. Deve-se destacar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a razoabilidade entre os valores usados para a relação contratual em análise. 5. In casu, trata-se de empréstimo pactuado por pessoa jurídica com a finalidade de incremento de sua atividade empresarial, já que os valores financiados anteriormente se destinavam a capital de giro, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese em questão. Precedentes STJ. 6. Não vislumbrada a alegada abusividade quanto aos juros incididos no contrato em tela, não há razão para sua modificação. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES- APELAÇÃO CÍVEL: 50067287120228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Afastada, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a regra de competência atinente ao local de ajuizamento da ação assume natureza puramente territorial e relativa, orientando-se pelo que dispõe o Código de Processo Civil e o próprio contrato.

O sistema processual pátrio consagra a impossibilidade de o juiz pronunciar-se, de ofício, sobre a incompetência relativa. Trata-se de nulidade sanável que deve ser arguida pela parte demandada no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência, diretriz há muito cristalizada na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Noutro viés, no tocante à alteração promovida pela Lei nº 14.879/2024 no art. 63 do Código de Processo Civil, que passou a permitir o reconhecimento
ex officio
da abusividade da cláusula de foro (§ 3º) e estabeleceu que o ajuizamento em "juízo aleatório" constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§ 5º), constata-se que tal preceito não incide na hipótese dos autos.

A norma do § 5º do art. 63 do CPC é expressa ao definir como "aleatório" apenas o juízo "entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda".

No caso em apreço, constata-se claramente que não há caracterização de foro aleatório. A Cláusula Vigésima Sétima (27.1) do instrumento firmado entre as partes estipulou como foro a Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES. Referida localidade corresponde exatamente ao domicílio da sede da Cooperativa agravante, conforme demonstra o comprovante de inscrição no CNPJ colacionado aos autos originários (ID 16572611, pág. 1).

Estando o foro eleito diretamente vinculado ao domicílio de uma das partes contratuais, a cláusula preenche os requisitos de validade previstos no art. 63, § 1º, do CPC. Por conseguinte, inexistindo relação de consumo e não se configurando a escolha aleatória do juízo, revela-se indevida e prematura a intervenção judicial para anular, de ofício, a disposição livremente pactuada pelas partes.

Dessa forma, o recurso comporta guarida, devendo a decisão primeva ser reformada, mantendo-se a tramitação do feito executivo na comarca escolhida no título, sem prejuízo de eventual alegação de abusividade específica por parte dos executados, no momento e via processual adequados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de ofício de incompetência territorial e reconhecendo a higidez da cláusula de eleição de foro, determinando o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial na Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.